Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-85.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR DA CONDENÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A regra quanto a honorários advocatícios é a que prevista no § 2o do art. 85 do CPC: quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta; não havendo condenação, 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, Dje de 7/12/2022.). 1.1. Na hipótese, houve condenação na exata quantia pleiteada na inicial (R$2.074,16, atualizada até 12/07/2024 pela planilha de cálculo de ID80253507). Nenhuma razão para adoção do critério da equidade (que deve se restringir às hipóteses previstas no §8o do art. 85, CPC – Tema 1.076, STJ), razão de dever ser mantida a definição do porcentual de 10% sobre o valor da condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.